Tribunal: TJBA
Processo: 8005159-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8005159-59.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Rodrigo Novais Fonseca Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Rodrigo Novais Fonseca Defensora Pública: Dra. Firmiane Venâncio do Carmo Souza Impetrado: Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8012233-64.2026.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22 DA LEI Nº 11.340/06). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA DETERMINAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INACOLHIMENTO. IDONEIDADE DAS DECISÕES QUE APLICOU AS MEDIDAS PROTETIVAS E AS RATIFICOU. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ALEGADA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA, QUANDO DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA SUA IMPOSIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO N° 412/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INACOLHIMENTO. NATUREZA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PREVISTO NO ART. 22, §5°, DA LEI MARIA DA PENHA, DISTINTA DA MODALIDADE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, PREVISTA NO ART. 319, INCISO IX, DO CPP. ADEQUAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO TEMA REPETITIVO 1249 DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada inicialmente pelo próprio paciente, Rodrigo Novais Fonseca, e posteriormente ratificada com aditamentos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se do caderno processual que, em 24/01/2026, no bojo dos autos nº 8012233-64.2026.8.05.0001, foram aplicadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente pela Juíza de Direito Plantonista (Id. 98097176), decisão ratificada, em parte, pelo Juízo impetrado em 26/01/2026, oportunidade na qual foram mantidas, dentre outras medidas, a proibição de aproximação e contato com a apontada vítima, bem como o monitoramento eletrônico (Id. 98097172). III - Alegam os Impetrantes, na peça vestibular e no respectivo aditamento (Ids. 98097169 e 98628681), que a imposição da monitoração eletrônica configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta que demonstre a sua real necessidade e adequação. Aduzem que a medida é desproporcional, especialmente por se tratar de paciente primário, sem antecedentes criminais, que jamais descumpriu as medidas protetivas aplicadas, argumentando que as outras restrições, como o distanciamento e a proibição de contato, já seriam suficientes para garantir a integridade da ofendida. IV - Sustentam, ainda, que a medida de monitoramento com tornozeleira eletrônica representa uma antecipação de pena, violando o princípio da presunção de inocência e causando estigmatização social que prejudica o exercício da atividade laboral do paciente como motorista de aplicativo, fonte de seu sustento, apontando, por fim, que a decisão combatida viola a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao não fixar prazo determinado para a duração da medida e estabelecer um período de revisão de seis meses, superior ao recomendado, tornando a cautelar ilegal e desproporcional. V - Informes judiciais (ID. 98921592) noticiam, in verbis: “[...] Em 25/01/2025, a ofendida M.C.S.F. registrou ocorrência na DEAM/Brotas contra o ora paciente, RODRIGO NOVAIS FONSECA, seu ex-companheiro, relatando histórico de violência psicológica e manipulação durante os aproximadamente 4 anos de relacionamento, bem como episódio grave ocorrido em 24/01/2026, quando o paciente teria invadido a residência do próprio genitor (onde a vítima se encontrava com a filha do casal), agredido fisicamente tanto o pai quanto a ofendida, arrombado porta de quarto, retirado a criança à força, rasgado a vestimenta da vítima e a arrastado com o veículo em movimento. A vítima apresentou lesões aparentes nas mãos. O Plantão Judiciário de 1º Grau deferiu medidas protetivas de urgência em 25/01/2025, incluindo: proibição de aproximação (300m), proibição de contato, proibição de frequentar locais de trabalho da vítima, suspensão temporária de visitas à filha menor e monitoramento eletrônico. Distribuídos os autos a esta Vara Especializada, em 26/01/2026 foi proferida decisão que ratificou em parte as medidas, com as seguintes adequações: distância mínima de 500 metros; proibição de contato por qualquer meio; proibição de frequentar locais onde esteja a ofendida; monitoramento eletrônico. Não foi ratificada a medida consistente n suspensão temporária de visitas, por se tratar de matéria afeta à Vara de Família. FUNDAMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO A impetrante se insurge contra a imposição do monitoramento eletrônico, alegando ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do paciente, inexistência de descumprimento prévio de medidas protetivas e insuficiência de demonstração da inadequação das demais cautelares. Todavia, no caso concreto, o monitoramento eletrônico não se baseia exclusivamente no art. 319, IV, do CPP, mas precipuamente no § 5º do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 15.125/2025, que expressamente prevê: ‘§ 5º Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação’. Trata-se, portanto, de instrumento específico de proteção à mulher vítima de violência doméstica, destinado a garantir a efetividade das medidas de afastamento e proibição de aproximação, mediante fiscalização em tempo real. O monitoramento eletrônico se revelou necessário em razão das peculiaridades do caso, notadamente: gravidade da conduta: invasão de domicílio, agressão física à vítima e ao próprio genitor, arrombamento de porta, subtração da filha menor à força, dano à vestimenta da ofendida e tentativa de arrastá-la com veículo em movimento; Lesões corporais aparentes na vítima; contexto de violência psicológica e manipulação durante o relacionamento; presença de criança menor (2 anos e 8 meses) no cenário de violência; necessidade de fiscalização efetiva das medidas de distanciamento (500 metros) e proibição de aproximação, considerando a natureza do conflito e a existência de filha em comum, circunstâncias que naturalmente facilitam contatos e aproximações. Não se trata o monitoramento, destarte, de medida desproporcional ou desnecessária. Ele se apresenta, nesse contexto, como instrumento de fiscalização e proteção, apto a prevenir novas investidas do agressor e a proporcionar segurança à ofendida, mediante alerta imediato em caso de descumprimento das medidas de afastamento. Ademais, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se exige descumprimento prévio de medidas protetivas para a imposição do monitoramento eletrônico. O 8 5º do art. 22 da Lei Maria da Penha autoriza a cumulação da medida protetiva com o monitoramento, precisamente como forma de prevenção e garantia de efetividade das demais cautelas, e não apenas como resposta a eventual violação. A própria gravidade dos fatos narrados e a necessidade de proteção qualificada à integridade física e psíquica da vítima justificam, por si, a adoção da medida. [...]”. VI - Ab initio, no que concerne à alegativa de desfundamentação e desproporcionalidade na determinação da imposição de monitoramento eletrônico, esta não merece acolhimento. No caso vertente, observa-se a necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência, com o fito de manter a incolumidade física e psicológica da ofendida, tornando efetiva a finalidade da Lei n.º 11.340/2006. Cumpre assinalar que, na esteira de jurisprudência da Corte Cidadã, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). VII - Da leitura das decisões vergastadas, constata-se que o Juízo de origem pontuou, acertadamente, a necessidade de imposição das medidas, tendo ressaltado a gravidade concreta da conduta, observado o histórico de violência psicológica narrada pela requerente e que, na data dos fatos, o paciente teria invadido a residência do seu genitor (local em que se encontrava a vítima), agredido o próprio pai e a ofendida, bem como arrombado a porta de um quarto e retirado a sua filha à força, rasgando a roupa da requerente no processo e a arrastado com o carro em movimento, restando demonstrada a necessidade das medidas protetivas de urgência para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a adequação e possibilidade da imposição do monitoramento eletrônico, nos termos do art. 22, §5°, da Lei Maria da Penha. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de afastar a necessidade do monitoramento eletrônico, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da sua imposição. IX - De igual forma, no que tange à alegativa de ofensa ao princípio da presunção de inocência, essa não merece acolhimento, pois o monitoramento eletrônico, na hipótese vertente, configura forma de aprimoramento da fiscalização das demais medidas protetivas de urgência, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao mencionado princípio, tampouco antecipação de pena, quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores, como no presente caso. X - Por fim, não merece prosperar a alegação de que a decisão combatida viola a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao não fixar prazo determinado para a duração da medida e estabelecer um período de revisão de seis meses, superior ao recomendado. Registre-se que a Resolução n° 412/2021 do CNJ, que estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e acompanhamento do monitoramento eletrônico, em seu art. 4°, refere-se especificadamente ao monitoramento eletrônico como espécie de medida cautelar diversa da prisão. Lado outro, a imposição do monitoramento eletrônico no contexto de violência doméstica, cumulada às demais medidas protetivas de urgência, como no caso concreto, foge à natureza da modalidade de medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, encontrando-se expressamente normatizada no art. 22, §5°, da Lei Maria da Penha (incluído pela Lei nº 15.125, de 2025), restando suas diretrizes melhor disciplinadas pelo art. 7° da Resolução n° 412/2021 do CNJ. XI - Desta forma, demonstrada a distinção da natureza do monitoramento eletrônico como modalidade de medida cautelar diversa da prisão àquele vinculado à imposição de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, como no caso em apreço, bem como constatado que o Magistrado a quo vem adotando providências no sentido de reavaliar a manutenção das referidas medidas impostas, mostra-se prematura a sua revogação por esta Instância, na linha do Tema Repetitivo 1249 do STJ, que firmou as seguintes teses: “I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”. XII - Vale registrar que, em havendo a modificação do quadro sob destrame, nada impede a revisão das medidas impostas ou mesmo a sua revogação. XIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIV - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus sob o n° 8005159-59.2026.8.05.0000, provenientes da comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, Rodrigo Novais Fonseca e a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Rodrigo Novais Fonseca e, como impetrado, o Juiz de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.